Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702809-95.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANISE MARA DE SOUZA, MINAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP APELADO: TERRACAP D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 07 de janeiro de 2022 17:06:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator